Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de ausência de provas e de erro de proibição indireto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) analisar se o réu incorreu em erro de proibição indireto, o que excluiria sua culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelas provas documentais constantes dos autos.
4. O delito previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, possui natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial que concedeu as medidas protetivas, independentemente do consentimento da vítima.
5. O relato da vítima é firme e coerente, evidenciando que a entrada do réu em sua residência não se deu por sua livre e espontânea vontade, mas, sim, por medo, configurando o descumprimento da decisão judicial.
6. O dolo do réu é manifesto, pois, a despeito de ciente das medidas protetivas e da vedação de aproximação, ingressou na residência da vítima.
7. Não há que falar em erro de proibição indireto, pois o réu tinha pleno conhecimento da proibição imposta pela Justiça e das consequências jurídicas de seu descumprimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "c", e 77; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VI; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024; Acórdão 1923846, 07641003420228070016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024.